Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. STANDARD PROBATÓRIO. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença. A agravante alega que foram realizadas diversas diligências infrutíferas de localização de bens da executada. Sustenta que há indícios de confusão patrimonial entre a agravada e empresas coligadas.
2. A questão em discussão consiste em definir o standard probatório exigível para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo.
3. “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme o art. 28, § 5o, do CDC.” (AgInt no AREsp n. 2.586.973/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)
4. Na hipótese, a empresa devedora possui capital social de 80 milhões e, a despeito disso, não se localizou bens penhoráveis desagravados. Foram realizadas diligências expropriatórias por meio do SISBAJUD com resultado infrutífero e carta precatória devolvida sem localizar bens da executada suscetíveis de constrição. Os dois imóveis registrados em seu nome estão gravados por penhoras anteriores. Além disso, há indícios de formação de grupo econômico, verificados pela presença de empresas com mesmo endereço, mesmo administrador e mesmo domínio de correio eletrônico, configurando conjunto indiciário suficiente à abertura do incidente.
5. Precedente desta Turma Recursal em relação à mesma empresa: Acórdão 1997731, 0700458-96.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.
6. O incidente não poderá, todavia, ser instaurado contra outra empresa do mesmo grupo econômico constituída com patrimônio de afetação, tendo-se em conta o disposto no art. 31-A, §1o, da Lei no 4.591/1964: “O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.”
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa R2 Holding Ltda.